Tribunal: TJSP
Processo: 1029663-36.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
1:- Ação declaratória c/c indenizatória - Contratos bancários de empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração dos contratos e indevidos descontos no benefício previdenciário da autora.
2:- Nulidade da r. sentença não verificada - Perito que asseverou a possibilidade de realização da perícia tendo por base os documentos pessoais da requerente, sem necessidade de

Ementa:
1:- Ação declaratória c/c indenizatória - Contratos bancários de empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração dos contratos e indevidos descontos no benefício previdenciário da autora.
2:- Nulidade da r. sentença não verificada - Perito que asseverou a possibilidade de realização da perícia tendo por base os documentos pessoais da requerente, sem necessidade de coleta de material gráfico.
3:- Interesse processual verificado - Inépcia da inicial e carência da ação não caracterizadas - Impossibilidade de se exigir tentativa de solução extrajudicial para autorizar a propositura da ação - Observância ao princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional - Incidência do art. 5o, inc. XXXV, da CF e do art. 8o, do Pacto de São José da Costa Rica.
4:- Perícia grafotécnica que atestou a falsidade das assinaturas imputadas à requerente - Ônus da prova não atendido - Fato obstativo do direito da autora não demonstrado - Desatendimento do inc. II, do art. 373, do CPC - Responsabilidade do banco réu objetiva - Incidência do pg. ún., do art. 927, do CC e da Súm. 479, do STJ - Aplicação da teoria do risco profissional - Inexigibilidade do débito verificada.
5:- Dano moral configurado - Verificação de indevidos descontos em verba alimentar, que tem especial proteção do sistema legislativo.
6:- Inconformismo com relação ao valor da indenização por dano moral (R$ 12.000,00) - Montante fixado dentro de critérios da razoabilidade e proporcionalidade, que se mostra comedido.
7:- Valor dos honorários advocatícios de sucumbência - Arbitramento que deve se dar em padrões moderados, considerados a extensão dos trabalhos, complexidade da matéria e necessidade de condigna remuneração do causídico - Princípio da razoabilidade - Alíquota de 10% sobre o valor da causa que não comporta redução - Majoração para 20% sobre o proveito econômico obtido pela requerente em razão do não provimento do recurso - Aplicação dos §§ 2o e 11, do art. 85, do CPC.
8:- Recurso não provido.